Tribunal: TJES
Processo: 0010311-77.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010311-77.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou a ré pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003). A apelante busca sua absolvição por alegada insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 26/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010311-77.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKELINE ROMEIRO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PETERSON SANT ANNA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
, inconformada com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra (fls. 153/154-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9300819).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 15 de maio de 2018, por volta de 17h30min, na Rua Pio XII, nº 501, Bairro Praia de Carapebus, Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, possuía arma de fogo, calibre 12, marca Teste, espécie escopeta, com número de série raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinha em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (
Boletim Unificado 36182920, fls. 03/06 / Auto de Apreensão, fls. 14 / Laudo Pericial n
º 8.
817/2018,
à
s fls. 69/71 / Laudo Pericial n
º 8
.759/2018,
à
s fls. 72/75
)

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que na data dos fatos, policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos receberam informação anônima de que duas mulheres residentes na Rua Pio XII, nº 501, Bairro Praia de Carapebus, Serra/ES estariam em posse de aproximadamente oito tabletes de substância entorpecente conhecida por maconha, bem como uma escopeta calibre 12, com o qual as duas indivíduas estariam realizando ameaças aos moradores locais.

Consta nos autos que ao chegarem na residência indicada na informação os policiais avistaram, logo na entrada, por cima de um móvel, uma bucha de substância entorpecente conhecida por maconha e logo ao lado a denunciada
JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
, acompanhada de sua sogra.

Relatam os autos que na ocasião a denunciada, de pronto, assumiu ser de sua propriedade a bucha de maconha.

Em buscas no interior do imóvel os policiais localizaram no quarto da denunciada arma de fogo, calibre 12, marca Teste, espécie escopeta, com número de série raspado, com 05 (cinco) cartuchos intactos de mesmo calibre, bem como outra bucha de substância conhecida por maconha, além de 02 (dois) sacolés de substância entorpecente conhecida por cocaína. (
Termo de declaração,
à
s fls. 0//08 e 09/10
)

Em depoimento a denunciada confessou que as substâncias entorpecentes e a arma de fogo arma de fogo, calibre 12, marca Teste, espécie escopeta, com número de série raspado foram apreendidas em seu quarto. (
Termo de declaração,
à
s fls. 11/12
)

Cumpre relatar que, às fls. 72/75, há laudo pericial comprovando a eficiência para realização de disparos da arma de fogo, calibre 12, marca Teste, espécie escopeta, com número de série raspado.

Verifica-se, às fls. 69/71, laudo pericial constatando que o material apreendido se trata de substância entorpecentes.

Por todo o exposto, a denunciada
JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
infringiu o
art. 16, inc. IV, da Le
i
10.826/03 e art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
nas sanções do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direito.

Em tempo, saliento a existência de erro material na mencionada sentença, eis que consta reclusão em vez de detenção
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Isso porque, ressalto que a materialidade delitiva resta inconteste através do Boletim Unificado de fls. 05/08, do Auto de Apreensão de fls. 16/17, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 20/21 e do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 74/77, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9300819), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
, perante a autoridade policial (fls. 13/14 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9300819), disse que tinha conhecimento da existência de uma arma de fogo no interior da sua residência, ao afirmar que uma pessoa teria entregue ela ao seu marido e ao seu irmão,
in verbis
:

[...];
Que, a interrogada estava em casa quando os policiais chegaram
; Que, a interrogada foi abordada;
Que, os policiais revistaram a residencia e encontraram
duas buchas de maconha dentro do guarda roupas do quarto de seu irmão CAIO e
a escopeta dentro de seu quarto
; Que, a interrogada alega que seu irmão é usuária de maconha; Que, a interrogada nega que seja usuária de maconha; Que, seu marido PABLO tambem fuma maconha;
Que, a escopeta está na residencia ha uma semana; Que, um homem não identificado é quem deixou com seu marido PABLO e seu irmão
; Que, a interrogada não tem envolvimento com o tráfico de drogas; Que, seu marido PABLO, seu irmão CAIO não tem envolvimento com o tráfico de drogas; [...].

Ao ser ouvida em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 131 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9300819), a ré retificou parcialmente as suas declarações, vindo a negar que tinha conhecimento de que a arma apreendida estava na sua casa, e que ela teria sido trazida para o interior do seu quarto sem o seu conhecimento.

Disse, ainda, que seu marido e irmão estavam no interior da residência no momento da chegada dos policiais civis, mas que conseguiram fugir.

Todavia, constato que a versão apresentada pela acusada em juízo é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos agentes de segurança, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Civis Williams Bof de Souza e Vitor Freitas de Araujo, afirmaram que receberam informações acerca do tráfico desenvolvido por Pablo de Almeida Caldeira no Bairro Carapebus, e que elas indicavam que a companheira dele era responsável por guardar drogas e armas no interior da sua residência, e que ao diligenciarem no local, lograram êxito e apreender uma arma de fabricação caseira calibre 12, no interior do quarto de
JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
. Por ser oportuno, transcrevo os referidos depoimentos:

[...]:
QUE: APÓS RECEBIMENTO DE DENUNCIA ANONIMA VIA TELEFONE DESTA UNIDADE, PROCEDEMOS LEVANTAMENTOS PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENUNCIA OS QUAIS DAVAM CONTA DE QUE DUAS MULHERES NA NOITE DE SEXTA FEIRA TERIAM CHEGADO AO ENDEREÇO DO FATO PORTANDO DOIS PACOTES ONDE ESTARIAM APROXIMADAMENTE 08(OITO) TABLETES DE MACONHA E NO INTERIOR DA RESIDENCIA ESTARIA UMA ESCOPETA CALIBRE 12 COM A QUAL DOIS ELEMENTOS ESTARIAM FAZENDO AMEAÇAS AOS MORADORES DO LOCAL
. AO CHEGARMOS NA RESIDENCIA FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UMA BUCHA DE MACONHA EM CIMA DE UMA MOVEL NA ENTRADA E DUAS MULHERES QUE VIEMOS A IDENTIFICAR COMO JAQUELINE E SUA SOGRA SANDRA. JAQUELINE DE PRONTO ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA E PASSOU A ACOMPANHAR OS POLICIAIS
DURANTE A BUSCA NO INTERIOR DA CASA SENDO QUE NO QUARTO DE JAQUELINE E SEU MARIDO PABLO FOI ENCONTRADA UMA ESCOPETA CAL. 12 MUNICIADA COM 5 CARTUCHOS INTACTOS DE MESMO CALIBRE
ALÉM DE MAIS UMA BUCHA DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A MACONHA E DOIS SACOLES DE SUBSTANCIA BRANCA SEMELHANTE A COCAINA. DIANTE DISTO ARRECADAMOS OS MATERIAIS CITADOS BEM COMO A PESSOA DE JAQUELINE E DESLOCAMOS A ESTE DEPARTAMENTO. [...]. (fls. 09/10 e 11/12 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9300819).

Em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 131 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9300819), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Por ser oportuno, destaco que o Policial Civil Williams Bof de Souza voltou a afirmar que o armamento foi encontrado no interior do quarto de
JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

[...]. 7.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 – Quinta Turma – DJe 26/11/2019)

Ademais,
acerca da alegação defensiva de que a arma apreendida seria d
o marido e do irmão da ré
JACKELINE ROMEIRO DA SILVA
,
tenho que tal situação não é suficiente para elidir sua responsabilidade, uma vez que,
em conformidade
com
a prova amealhada durante a instrução processual,
o armamento foi encontrado
no
interior do quarto utilizado por ela, ou seja,
à disposição
de todos que se utilizam dele,
situação suficiente para
configurar a conduta criminosa do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

T
ambém merece ser salientado
,
que
a sua defesa
não produziu
nenhuma prova n
o sentido
de comprovar a sua tese
, razão pela qual incidiria
na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”,
e, consequemtemente, a impossibilidade de
a
colhimento da sua alegação
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante tinha a posse de uma arma de fogo, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta por paula caroline Ferreira ramos contra sentença que a condenou à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida). A defesa sustenta negativa de autoria e insuficiência probatória, alegando desconhecimento sobre a existência da arma no veículo, e requer a absolvição. II. Questão em discussão há duas questões em discussão:(I) verificar a suficiência e idoneidade das provas para a manutenção da condenação; e(II) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidira materialidade do delito está devidamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais que atestaram a eficácia da arma e munições, bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório. A autoria é incontroversa, considerando os depoimentos consistentes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que afirmaram que a própria apelante revelou a existência da arma no veículo e sua destinação ao ex-marido, foragido da justiça. Não há elementos que indiquem possível má-fé ou interesse dos agentes de segurança em incriminar a apelante.
A negativa de autoria apresentada pela apelante, de que desconhecia a existência da arma, é isolada e destituída de elementos probatórios que a corroborem, sendo insuficiente para afastar as demais provas constantes nos autos
. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi inicialmente majorada com fundamento na arma estar municiada, mas, como bem apontado pela procuradoria de justiça, tal circunstância é inerente ao tipo penal e não justifica o aumento, devendo a pena-base ser reduzida ao mínimo legal, fixando-se em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, a aplicação da agravante da reincidência foi correta, resultando no aumento de 1/6 da pena, fixando-se em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Considerando o quantum da pena, a ausência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, o regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, e conforme Súmula nº 269 do STJ. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena, tendo em vista a reincidência da apelante, conforme art. 44, II, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido para:(I) reduzir a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa; e(II) fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. No mais, mantém-se a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: os depoimentos de policiais, quando colhidos em juízo, sob o contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, são meios idôneos para embasar a condenação penal. A circunstância de a arma de fogo estar municiada é inerente ao tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e não justifica a exasperação da pena-base. O regime inicial semiaberto é cabível para penas inferiores a 4 anos aplicadas a reincidentes, desde que não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, e Súmula nº 269 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, e § 3º; 44, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, dje 02/04/2018; STJ, AGRG no HC 578.649/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, dje 17/08/2020; STJ, AGRG no aresp nº 2.548.319/TO, quinta turma, dje 28/05/2024. (TJSP; apelação criminal 1511461-91.2021.8.26.0604; relator (a): Isaura cristina barreira; órgão julgador: 7ª câmara de direito criminal; foro de sumaré - 2ª Vara Criminal; data do julgamento: 03/02/2025; data de registro: 03/02/2025) (TJSP; ACr 1511461-91.2021.8.26.0604; Sumaré; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 03/02/2025).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)